Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-25.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. POSSE INDEVIDA DE BENS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCARGOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação visando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, a exclusão dos aluguéis vencidos após a propositura da ação, além da modificação dos critérios de atualização da dívida.
II. Questão em discussão
A controvérsia devolvida à instância revisora envolve as seguintes questões: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas orais; (ii) saber se é legítima a condenação ao pagamento de aluguéis após o ajuizamento da ação, mesmo com a rescisão contratual; (iii) saber se os encargos legais aplicados devem observar a nova sistemática trazida pela Lei no 14.905/2024, em vigor durante a tramitação da demanda.
III. Razões de decidir
Afastou-se o cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia é exclusivamente de direito, tendo a própria apelante reconhecido o inadimplemento, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do CPC.
Considerou-se legítima a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos após o ajuizamento da ação, na medida em que a posse indevida dos bens gera obrigação indenizatória distinta da contratual, subsistente até a efetiva devolução dos equipamentos. Reconheceu-se, contudo, a necessidade de reformar parcialmente a sentença para que a atualização dos valores observe os critérios legais da Lei no 14.905/2024 (art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o, do Código Civil).
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os fatos essenciais são incontroversos e a matéria é exclusivamente de direito. 2. A rescisão contratual por inadimplemento não obsta a condenação ao pagamento de aluguéis ou indenização correspondente pela posse indevida dos bens, até a data de sua efetiva restituição. 3. A Lei no 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, impondo a substituição dos critérios legais anteriores, salvo convenção expressa entre as partes”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013646-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DO AMARAL - CPF: 442.413.561-68 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025